Tribunal: TJBA
Processo: 8060086-77.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060086-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. REPASSE DE 25% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE ICMS EM OPERAÇÕES DE TRANSAÇÃO E COMPENSAÇÃO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO IMPLICA NOS EFEITOS MATERIAIS. MUNICÍPIO AUTOR QUE NÃO TRAZ PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. DEMANDANTE QUE REQUER JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060086-77.2023.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do relator. JR18